Tribunal: TJSP
Processo: 1048009-50.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. AIIM. Pretensão da autora colimando a procedência da ação para determinar a retificação da CDA, a fim de que os juros aplicados sejam calculados com base na taxa SELIC e a multa imposta seja limitada ao valor do tributo, bem como para determinar o cancelamento definitivo do protesto da CDA mencionada. Sentença de parcial procedência na origem. Manutenção.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. AIIM. Pretensão da autora colimando a procedência da ação para determinar a retificação da CDA, a fim de que os juros aplicados sejam calculados com base na taxa SELIC e a multa imposta seja limitada ao valor do tributo, bem como para determinar o cancelamento definitivo do protesto da CDA mencionada. Sentença de parcial procedência na origem. Manutenção. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048009-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048009-50.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19221
Reexame Necessário no 1048009-50.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrida: Latasa Indústria e Comércio Ltda.
Juiz Sentenciante: Dr(a). Ana Luiza Villa Nova
Reexame Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS.
AIIM. Pretensão da autora colimando a procedência da
ação para determinar a retificação da CDA, a fim de que os
juros aplicados sejam calculados com base na taxa SELIC e
a multa imposta seja limitada ao valor do tributo, bem como
para determinar o cancelamento definitivo do protesto da
CDA mencionada. Sentença de parcial procedência na
origem. Manutenção. Entendimento pacificado no STF no
sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor
da obrigação principal (tributo devido). Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso oficial interposto nos autos da ação
ordinária ajuizada por Latasa Indústria e Comércio Ltda. em face do Estado de
São Paulo. Na sentença de fls. 305/314, foi julgado parcialmente procedente o
pedido da autora, para confirmar a tutela antecipada deferida parcialmente, e
determinar à ré que providencie o cancelamento do título protestado (CDA no
1.270.042.895) apenas com o fim de possibilitar o refazimento do cálculo dos
débito em relação à multa aplicada ao débito objeto do AIIM no 4.111.908-3,
para que corresponda a 100% do valor do tributo, na consideração de que não
é possível retificar o protesto, após o que poderá ser apresentado novamente
para tal fim, caso persista a falta de pagamento. Diante da sucumbência
recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00.
Não foi interposto recurso voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048009-50.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso oficial, único interposto, não comporta
provimento.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Latasa Indústria
e Comércio Ltda. em face do Estado de São Paulo objetivando afastar a
incidência de juros e correção monetária com base na Lei Estadual no
13.918/2009, redução da multa punitiva, que não pode ter como base o valor
da operação comercial, bem como deve ser limitada a 100% do valor do
tributo supostamente não recolhido.
Na r. sentença foi julgado parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, reconhecendo apenas a aplicação da taxa SELIC
para a composição de todas as atualizações e correções dos débitos exigidos no
AIIM, bem como limitar o valor da multa a 100% do tributo devido.
A r. sentença está correta e sem jaça.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento
de que as multas aplicadas ao contribuinte não podem exceder a 100% do
valor do tributo não recolhido (obrigação principal).
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE
DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em
se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz
necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048009-50.2019.8.26.0053 -Voto no
4
torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838302 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC
31-03-2014) - destaques acrescidos.
Como se vê, a Corte Suprema tem entendido que são
confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem
por cento) do valor do tributo não recolhido.
Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, “Embora haja
dificuldade (...) para se fixar o que se entende como multa abusiva,
constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar
o valor do principal” (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista
para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos
à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória,
de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048009-50.2019.8.26.0053 -Voto no
5
DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) - destaques acrescidos.
Nestes termos, era o caso de limitação da multa, razão
pela qual fica mantida a r. sentença, por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator